Tribunal: TJMT
Processo: 1039452-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039452-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), VALORIZE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 41.844.517/0001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO LOVEZUTTE - CNPJ: 62.020.934/0001-42 (EMBARGADO), EDENILCE DE FATIMA ADORNE LOVEZUTTE - CNPJ: 62.020.988/0001-08 (EMBARGADO), MURILO ANTONIO LOVEZUTTE - CNPJ: 62.025.188/0001-80 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO LOVEZUTTE - CPF: 096.325.018-37 (EMBARGADO), EDENILCE DE FATIMA ADORNE LOVEZUTTE - CPF: 130.797.758-80 (EMBARGADO), MURILO ANTONIO LOVEZUTTE - CPF: 056.485.681-93 (EMBARGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negaram, provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo decisão
que reconheceu
a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária, determinando sua manutenção na posse dos recuperandos durante o
stay

period
.

Esta aduz a ocorrência de contradição interna no julgamento
, pois ao mesmo tempo que
declara não
conhecer do pedido de consolidação da propriedade fiduciária por supressão de instância, adentra o mérito da questão ao afirmar a impossibilidade de tal consolidação durante o período de suspensão legal.

Sustenta, ainda, haver obscuridade quanto à delimitação do objeto efetivamente julgado, o que dificultaria a compreensão dos limites da decisão e o adequado exercício do direito de recorrer.

Invoca, ademais, a superveniência do Provimento CNJ no 216/2026, que estabeleceria diretrizes para recuperações judiciais de produtores rurais, e requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Quanto à alegada contradição interna, não se verifica qualquer incoerência lógica no julgado. O voto vencedor, foi claro
ao estabelecer
que não conheceu de parte do recurso, especificamente quanto aos pedidos de reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito por ato cooperativo e de autorização para consolidação da propriedade fiduciária, em razão de tais matérias não terem sido previamente apreciadas pelo juízo de origem, o que configuraria supressão de instância.

Na parte conhecida, o recurso foi
não foi provido
, mantendo-se a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens e determinou sua permanência na posse dos recuperandos durante o
stay

period
.

A alegada obscuridade quanto à delimitação do objeto julgado também não se verifica.

A circunstância de o julgamento ter se dado por maioria, com fundamentos parcialmente distintos entre o voto condutor e o voto divergente, não configura obscuridade ou contradição. É da natureza do sistema colegiado que os julgadores possam divergir quanto aos fundamentos, desde que o resultado seja claro, como efetivamente ocorreu no caso concreto. O dispositivo do acórdão é inequívoco ao negar provimento ao recurso na parte conhecida, mantendo integralmente a decisão agravada.

Quanto à invocação do Provimento CNJ no 216/2026, a pretensão não pode ser acolhida. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do julgado ou à introdução de teses novas que não foram objeto de debate no recurso principal. A questão relativa à efetiva atividade exercida pelos recuperandos, se de produção direta ou de mera percepção de renda decorrente de arrendamento, não foi suscitada no agravo de instrumento, não tendo sido, portanto, objeto de apreciação pelo acórdão embargado. Pretender sua análise nesta fase processual configura manifesta inovação recursal, incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026